Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-77.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DULCE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 078.297.871-15 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (
RMC
). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM DATAS E VALORES DIVERGENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 373, II). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. MODULAÇÃO DO STJ NO
EAREsp
676.608/RS. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, em face de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova oral; (
ii
) definir se subsistem a justiça gratuita e o interesse de agir da autora; (
iii
) apurar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a validade dos descontos realizados; e (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores e a configuração, ou não, de danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, nos termos dos
arts
. 370 e 355, I, do CPC, e do art. 5º,
LXXVIII
, da CF.

A justiça gratuita mantém-se quando a parte adversa não comprova a suficiência financeira da apelante, incumbindo-lhe o ônus da prova.

O acesso à justiça é direito constitucional (
CF
, art. 5º,
XXXV
), sendo desnecessária a demonstração de requerimento administrativo prévio para configuração do interesse de agir.

O banco não se desincumbe do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, pois apresenta contrato datado de fevereiro/2016, com valor de parcela de R$ 242,83, enquanto os descontos impugnados iniciaram-se em abril/2017 no valor de R$ 231,83, revelando inconsistência documental e ausência de correlação com a dívida questionada.

A prática de vincular empréstimo a cartão de crédito consignado sem informação clara e precisa sobre valores, prazos e encargos caracteriza violação ao dever de informação (
CDC
, art. 6º,
III
) e à boa-fé objetiva, ensejando a declaração de inexigibilidade do contrato e dos descontos.

A restituição dos valores deve observar a modulação definida pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro
posteriormente, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde cada desconto (Súmula 43/STJ).

O desconto indevido, embora caracterize falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral, ausentes elementos de prova de abalo anormal ou violação concreta
a direitos
da personalidade.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao deslinde da causa.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir em demandas consumeristas.

O banco que não comprova a contratação regular do cartão de crédito consignado, apresentando contrato incompatível com os descontos efetivados, não se desincumbe de seu ônus probatório, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito.

A restituição dos descontos indevidos em contratos de cartão de crédito consignado deve observar a modulação fixada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, não gera dano moral quando não comprovado abalo extraordinário à esfera personalíssima da
vítima.

Dispositivos relevantes citados
:
C
PC,
arts
. 373, II
, e 98, § 3º
;
CDC
,
arts
. 2º, 3º, 6º,
III
, e 14; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-MT, AC nº 1047983-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2023; TJ-MT, AC nº 1015200-89.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DULCE DE OLIVEIRA ALVES
contra sentença proferida pel
a MMª Juíza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
,
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou improcedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
movida em desfavor de BANCO
AGIBANK
S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal das partes, que seria essencial para demonstrar o vício d
e consentimento na contratação.

No mérito, alega que foi induzida a erro ao contratar, acreditando
se tratar
de empréstimo consignado convencional, quando na verdade aderiu a contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
), modalidade que gera cobranças perpétuas sem p
revisão de término.

Argumenta que jamais utilizou o cartão de crédito, que os descontos iniciaram em abril de 2017 no valor de R$ 231,83, e que o banco juntou contrato diverso do discutido nos autos, datado de fevereiro de 2016, com valor de parcela diferente (R$ 242,83), sem discriminação do valor emprestado e com averbação po
sterior à distribuição da ação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

C
ontrarrazões

no ID
304678404
, oportunidade em que
a parte apelada
suscita preliminar de
impugnação à justiça gratuita e ausência de condições da ação por falta de interesse de agir
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova oral.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas como pretende a apelante.

Na hipótese, a prova documental
se
revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova oral em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4º, 6º e 8º, do CPC e art. 5º,
LXXVIII
, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (
TJMT
,
N.U
0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no
DJE
05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(
TJMT
,
N.U
1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE
30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

No caso, a própria natureza da controvérsia prescinde de prova oral, uma vez que a existência ou não de danos morais decorre das próprias circunstâncias do caso concreto, devidamente demonstradas pela prova documental.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A Apelada arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita à parte autora/Apelante, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça
e que não estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça
.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o
ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apelada
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação do Apelante
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil
, grifo nosso
)”

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo
, motivo pelo qual
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelada suscita preliminar de falta de interesse de agir da Autora, que não comprovou que houve tentativa de negociação com a instituição financeira na esfera administrativa.

Apesar dos esforços argumentativos da Recorrente, no entanto,
razão não lhe assiste.

À luz do princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o
esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 485,
VI
, DO CPC. 1.
A inexistência de comprovação de exaurimento da via administrativa não pode resultar na ausência do interesse de agir
, nos exatos termos do artigo 5º, inciso
XXXV
, da
CRFB
/88, que consagra o
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 2.Ademais, a apresentação de contestação de mérito pela seguradora ré caracteriza o interesse de agir diante da sua resistência à pretensão. 3.Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-RJ -
APL
: 00172675120198190054 202200120948, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 01/09/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL -
RMC
. DESCONTOS QUESTIONADOS POR CONSUMIDOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1
.
O acesso ao Poder Judiciário
, previsto pelo artigo 5º, inciso
XXXV
, da Constituição Federal, ressalvadas algumas exceções,
independe do prévio esgotamento das vias administrativas
. 2. Portanto,
não há que se falar em ausência de interesse processual da autora, uma vez que a falta de requerimento administrativo não pode ser óbice ao direito vindicado
, o que impõe o reparo da decisão de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada."
(
TJTO
, Apelação Cível, 0000924-55.2022.8.27.2736, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 15/02/2023,
DJe
17/02/2023, grifo nosso)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
DULCE DE OLIVEIRA ALVES
contra que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
movida em desfavor de
Banco
AGIBANK
S.A.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
Dulce de Oliveira Alves
em desfavor de
Banco
AGIBANK
S/A
.

Sustenta a parte autora ser aposentada pelo INSS, tendo sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de uma contratação não reconhecida com o Banco
Agibank
S/A.

Afirma que acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, no qual as parcelas seriam descontadas mensalmente até a quitação do débito, entretanto, ao analisar seu extrato de pagamento, verificou que, sem sua anuência expressa, a parte requerida implantou um empréstimo de reserva de margem
consignável (
RMC
), modalidade vinculada a um cartão de crédito consignado, gerando cobranças contínuas sem previsão de término.

Afirma que desde abril de 2017, vem sofrendo descontos mensais de R$ 231,83, sob a denominação “
RMC
”, sem que houvesse qualquer solicitação ou utilização efetiva de cartão de crédito.

Ao constatar que os valores descontados não reduziam o saldo devedor, mas apenas cobriam os juros da operação, a autora buscou esclarecimentos junto à instituição financeira, contudo, o banco negou-se a fornecer cópia do contrato e a suspender os descontos, impedindo a consumidora de compreender a real natureza do débito.

Acrescenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito vinculado à suposta contratação e que, se soubesse que se tratava de um contrato com encargos excessivos e sem prazo determinado para quitação, não teria concordado com a operação. Além disso, não
foi
informada sobre as condições contratuais, os juros aplicados nem sobre o prazo de duração da cobrança, o que viola princípios básicos de transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, para que seja declarada a nulidade da contratação do cartão de crédito e a suspensão dos descontos mensais, condenando a parte requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Atribuiu à causa o valor de R$ 52.448,02 (cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 56482272 – 56483114.

Conforme decisão de id 60504897 o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 74081387, afirmando a regularidade da contratação, tendo sido recebido regularmente o valor referente ao empréstimo, inexistindo a ocorrência de dano passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 74192698).

Impugnação à contestação apresentada no id 93312622.

De acordo com a decisão de id 149491306 o feito foi saneado, sendo fixado como ponto controvertido: a ilicitude na conduta do requerido, a responsabilidade das partes, a falha na prestação dos serviços, a legalidade da cobrança, a existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, negligência e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora pugnou pela oitiva do depoimento das partes, e a parte requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
Dulce de Oliveira Alves
em desfavor de
Banco
AGIBANK
S/A
.

Em que pese o pedido de depoimento pessoal pleiteado pela parte autora, o pedido não merece acolhimento, uma vez que, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil, a prova se mostra desnecessária para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Passo, então, a decidir a causa.

Em síntese, o caso em análise versa sobre a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que a parte autora desconhece o negócio jurídico firmado com a instituição financeira, motivo pelo qual pugna pela inexigibilidade dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por sua vez, a parte requerida afirma a regularidade da contratação, acostando aos autos o contrato firmado entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de
consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do
CDC
, segundo o qual “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º,
caput,
§§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável à aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços,
in
casu
, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

No entanto, não assiste razão à parte autora.

Em que pese à parte autora informar o desconhecimento na contratação discutida,a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de contratação de serviços, conforme id 74083343, o qual consta a assinatura da parte autora, mostrando-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a existência dos descontos efetuados.

Importante ressaltar que, da juntada do contrato acostado nos autos,
a
parte autora deixou de contestar a assinatura ou produzir provas para a desconstituição dos documentos, contestando as cláusulas contratuais, o que não induz a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

[...]

Com esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a regularidade da contratação, diante da juntada do contrato.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença,
conforme art. 489, § 1º,
IV
do
NCPC
, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º,
LXXVIII
.

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
ajuizada por
Dulce de Oliveira Alves
em desfavor de
Banco
AGIBANK
S/A.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal das partes, que seria essencial para demonstrar o vício de consentimento na contratação. No mérito, alega que foi induzida a erro ao contratar, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando na verdade aderiu a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
), modalidade que gera cobranças perpétuas sem p
revisão de término.

Argumenta que jamais utilizou o cartão de crédito, que os descontos iniciaram em abril de 2017 no valor de R$ 231,83, e que o banco juntou contrato diverso do discutido nos autos, datado de fevereiro de 2016, com valor de parcela diferente (R$ 242,83), sem discriminação do valor emprestado e com averbação posterior à distribuição da ação. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a existência de contrato assinado pela autora,
a
ausência de ato ilícito e a inexistência de danos passíveis de
indenização. Argumenta ainda que a dívida não se torna infinita, havendo previsão de liquidação em até 90 meses com os descontos mínimos.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia
à regularidade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (
RMC
) vinculada a cartão de crédito, com descontos mensais no benefício previdenciário da apelante desde abril de 2017, no valor de R$ 231,83.

Primeiramente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do
CDC
.

Sem necessidade de maiores digressões, e ainda que se reconheça o habitual acerto do MM. Juízo de origem, a análise detida dos documentos juntados aos autos revela sérias inconsistências na defesa apresentada pelo banco apelado, as quais comprometem de forma significativa a regularidade da contratação impugnada.

Com efeito, a apelante impugna especificamente um contrato cujos descontos, no valor de
R$ 231,83
, iniciaram-se em
11/04/
2017
, conforme demonstram os extratos de benefício previdenciário juntados aos autos. Todavia, o banco apelado, ao contestar a demanda, juntou contrato datado de
12/02/
2016
, portanto, mais de um ano antes do início dos descontos impugnados.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que essa
discrepância temporal entre a suposta contratação e o início da averbação dos descontos não se coaduna com a prática usual do mercado,
em que
a averbação de empréstimos consignados ocorre
em prazo substancialmente menor, geralmente dentro de dias ou poucas semanas após a contratação,
e não
depois de
decorrido mais de um ano
.

Ademais, e ainda mais relevante, o contrato apresentado pelo banco indica valor de parcela mensal de
R$ 242,83

(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos)
, enquanto os descontos efetivamente realizados e impugnados pela autora são de
R$ 231,83
(duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), o
que
demonstra, de forma inequívoca, que o contrato juntado pelo réu não corresponde àquele que originou os
descontos objetos
da presente demanda.

Diante de tais inconsistências, forçoso
concluir
que o banco apelado não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A juntada de contrato que não corresponde aos descontos impugnados, com valores e datas divergentes, não pode ser aceita como prova da regularidade da contratação.

Importante salientar que, em se tratando de relação de consumo envolvendo pessoa idosa e aposentada, com evidente hipossuficiência técnica e informacional, o dever de informação clara e precisa sobre as condições contratuais assume especial relevância, nos termos do artigo 6º, inciso
III
, do
CDC.

A prática de ofertar empréstimo consignado tradicional e, na verdade, contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
), modalidade significativamente mais onerosa e sem prazo determinado para quitação, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação adequada, caracterizando prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista.

Reconhecida a irregularidade da contratação e a consequente inexigibilidade dos valores descontados, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do
CDC
, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando
a
violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento
seria
aplicável apenas às cobranças realizadas após
30/03/
2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que os descontos
se iniciaram
em abril de 2017 e, ao que tudo indica, perduraram após março de 2021, impõe-se a aplicação da modulação d
e efeitos determinada pelo STJ.

Assim, os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto
eventuais débitos
posteriores a esta data deve
rão
s
er devolvidos em dobro.

Registra-se, ainda, que a restituição deverá ser
acrescida de juros moratórios a partir
do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
, e correção monetária
a contar do efetivo prejuízo
, nos termos da Súmula 43 do STJ.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. É certo que o reconhecimento da inexigibilidade dos descontos decorre, no presente caso, essencialmente da insuficiência probatória quanto à correspondência entre o contrato apresentado pelo banco e os descontos efetivamente
realizados, não havendo elementos concretos nos autos que demonstrem a prática de conduta dolosa ou gravemente culposa por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que nem toda falha contratual ou cobrança indevida enseja, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.
É
necessário que o ato praticado ultrapasse os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, causando efetiva les
ão a direitos da personalidade.

No caso em análise, embora se reconheça a procedência do pedido declaratório e de restituição por questões de ordem probatória, não restou demonstrada a ocorrência de situação vexatória, constrangedora ou que tenha causado abalo psicológico extraordinário à apelante.

Ademais, o próprio contexto probatório dos autos não permite afirmar, com a segurança necessária, que houve prática deliberadamente abusiva ou má-fé contratual por parte do banco. A divergência documental identificada, embora suficiente para determinar a inexigibilidade dos descontos pela
ausência de comprovação por parte da instituição financeira
, não caracteriza, por si só, conduta geradora de dano moral indenizável.

Importante consignar que a própria apelante não logrou demonstrar de forma cabal que jamais se beneficiou de qualquer valor ou serviço relacionado a produtos de crédito da instituição financeira, limitando-se a impugnar a documentação apresentada. A ausência de elementos probatórios robustos acerca da dinâmica fática que envolveu a relação entre as partes impede o reconhecimento de dano moral presumido ou
in
re

ipsa
.

Por fim, ressalte-se que o acolhimento dos pedidos de declaração de inexigibilidade e de restituição dos valores já representa tutela jurisdicional
adequada e suficiente para reparar o prejuízo material eventualmente sofrido pela apelante, não se justificando, no caso concreto, a cumulação com indenização por danos morais,
sob pena
de caracterizar
bis in idem
ou enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia
, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"
(Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93
, grifo nosso)

Por fim, destaca-
se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIROS. SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATO DE SEGURO. FORMALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA
SABEMI
SEGURADORA S.A. CONHECIDO EM PARTE E RECURSOS DESPROVIDOS. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser intermediário da operação. Não comprovada
a
efetiva contratação do seguro, são indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora.
O desconto indevido por si só não acarreta a reparação do dano moral, cabendo ao autor comprovar o abalo moral ou à sua honra e imagem.
” (TJ-MT - AC: 10479837120208110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023
, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – DOLO OU
MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS
-
RESTIUIÇÃO
DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente. O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.
O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”

(TJ-MT 10152008920218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023
, grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) impugnado nos autos, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores dele decorrentes;

b) DETERMINAR a cessação imediata dos descontos mensais no benefício previdenciário da apelante relacionados ao contrato ora declarado inexistente;

c) CONDENAR o banco apelado à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples para os descontos realizados até 30 de
março de 2021, e em dobro para aqueles posteriores a esta dat
a, com juros moratórios a partir do evento danoso

(Súmula 54 do STJ)
e correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do
STJ).

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo
devida
por ambas as partes, na proporção de 30% para a Apelante, e 70% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por
ser beneficiária da justiça gratuita

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025